Tribunal: STF
Processo: Ext 778
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-31
Data de publicação: 2000-08-31

Ementa:
EMENTA: Extradição. Questão de Ordem. 2. Pedido de
extradição formulado pelo Governo da Argentina por via diplomática.
3. Prisão preventiva decretada. 4. Pleito de "medida cautelar
incidental, com pedido de outorga liminar", visando a "sustação da
ordem de prisão para fim de extradição e a denegação do pedido de
extradição". Sustentação de FATO NOVO consistente na sua OPÇÃO PELA
NACIONALIDADE ORIGINÁRIA BRASILEIRA, deduzida na Justiça Federal da
Seção Judiciária do Estado da Bahia, tendo sido deferida por
sentença. 5. O Ministério Público Federal opina pelo deferimento do
pedido de extradição. 6. Questão de Ordem submetida ao Plenário. 7.
Sentença, na opção de nacionalidade, transitada em julgado. 8.
Inviável, diante do preceito constitucional(art. 5º, LI), atender à
súplica do Governo requerente. 9. Pedido de extradição indeferido.